Tribunal: TJSP
Processo: 2184685-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS.
I. Tutela de urgência. Pretensa suspensão da exigibilidade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, imposto à autora, como usuária do plano de saúde, ao atingir 66 e 71 anos de idade e após os 72 anos. Deferimento na origem apenas para suspensão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS.
I. Tutela de urgência. Pretensa suspensão da exigibilidade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, imposto à autora, como usuária do plano de saúde, ao atingir 66 e 71 anos de idade e após os 72 anos. Deferimento na origem apenas para suspensão do reajuste ocorrido em fevereiro pp, no importe de 95,85%, quando a mensalidade passou de R$ 4.192,90 para R$ 8.211,87. Irresignação da ré. Afastamento.
II. Probabilidade do direito caracterizada. Matéria parametrizada por precedente emanado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ). Carência de previsão contratual do reajuste impugnado. Indicação negocial que é meramente genérica. Abusividade, a princípio, revelada. Precedentes desta Câmara.
III. Caracterização de dano irreparável ou de difícil reparação que é ínsita aos aumentos abusivos da mensalidade. Risco de inadimplemento que gera consequências incontornáveis.
IV. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.